Tribunal: TJDFT
Processo: 0721608-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PENHORA. PENHORA DE BENS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO VALOR DA DÍVIDA. ARTIGO 523 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cumprimento de sentença para pagamento de prestação alimentícia foi recebido para processamento pelo rito da penhora, o que obedece as regras de processamento contidas nos artigos 523 a 527 do Código de Processo Civil.
2. Após o recebimento e cadastramento da fase de cumprimento de sentença, impositiva a intimação do executado para pagamento espontâneo do valor do débito ou apresentação de eventual impugnação ao cumprimento de sentença, sem o qual estar-se-ia ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. A medida do art. 854 do CPC poderia até se dar sem que ocorresse a intimação do executado, mas de forma excepcional, se, de fato, pudesse ser verificado que o agravado se oculta para não receber a intimação, o que não ocorreu no presente caso.
4. Recurso conhecido e desprovido.